Tribunal: STF
Processo: HC 186317
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tainá Suila da Silva Arantes Torres, em benefício de Luís Carlos Santana, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 582.059/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena em regime fechado, com término de pena previsto para 15.6.2025. 
    3. A defesa ingressou com pedido de prisão domiciliar no juízo da Execução Criminal em razão da epidemia de coronavírus. O indeferimento do pedido, pelo não preenchimento dos requisitos necessários, ensejou a impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 576.809/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Tem-se na decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUIS CARLOS SANTANA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas. 
    Ao Juízo de piso a defesa alegou que o paciente pertence a grupo de risco mais vulnerável à Covid-19, porquanto portador de bronquite asmática. No entanto, o pleito para a colocação do paciente em prisão domiciliar foi negado. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 108): 
    “Habeas Corpus”. Execução Criminal. Pandemia COVID-19. Paciente inserido em grupo de risco mais vulnerável à moléstia por apresentar quadro de bronquite asmática. Prisão domiciliar. Pedido indeferido pelo juízo da execução. Quadro que não confere direito automático à concessão de benefícios, ainda mais em se tratando de indivíduo condenado pela prática de crime de extremada gravidade tráfico de drogas. Interesse da coletividade prevalente. Ordem denegada liminarmente, dispensadas informações da autoridade apontada como coatora”. 
    Na presente impetração, a defesa reafirma os argumentos expendido no Tribunal de origem. 
    Diante disso, pleiteia a defesa, em tema liminar e no mérito, o deferimento da prisão domiciliar do paciente. É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (fl. 21, doc. 6).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão de prisão domiciliar ao paciente, que seria portador de “bronquite asmática desde a infância, que se trata de uma doença que afeta o sistema respiratória, doença esta, considerada como grupo de risco para o contagio do COVID-19”.
    Invoca a Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, e sustenta a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, pois “no presente caso é patente a ilegalidade e mais, foram juntadas todas as copias necessárias para a prolação favorável da liminar“.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) requer-se a concessão LIMINAR da ordem de habeas corpus, para que seja concedida a PRISÃO DOMICILIAR ao paciente. Requer, ainda, que a ordem provisória, ao final, seja convertida em definitiva” . 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 582.059/SP.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus foi indeferido pelo juízo da execução nos termo seguintes:
    “(...) Quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado com base na Recomendação nº 62 do CNJ, com razão o representante do Ministério Público ao mencionar que o sentenciado encontra-se em regime fechado e, portanto, não se enquadra na referida recomendação, sem caráter vinculativo ao Poder Judiciário, que prevê a possibilidade de prisão domiciliar para reeducandos em regime semiaberto ou aberto. O sentenciado também não se enquadra nos requisitos para concessão da prisão domiciliar previstos no artigo 117 da Lei de Execução Penal. 
    Consta do relatório médico fornecido pela unidade prisional (fl. 38) que o reeducando recebe tratamento médico adequado com medicações específicas para bronquite asmática dentro do estabelecimento custodiante. 
    Além disso, não se tem notícia, por ora, de que o vírus tenha atingido o estabelecimento penitenciário, de forma que não é exagero mencionar que, neste momento, o isolamento em que se encontra o sentenciado torna mais difícil que seja contaminado pelo vírus. Tanto é assim que a SAP tem tomado medidas preventivas para evitar ou tardar que o vírus chegue às unidades prisionais, o que se observa com a determinação de restrição de visitação e adiamento da saída temporária que tinha início previsto para 17/03/2020. 
    Dessa forma, o sentenciado, levando-se em conta o atual quadro epidemiológico em que se encontra o país, caso entre em contado com o restante da população, não estará a salvo do vírus. Muito pelo contrário. As chances de contrair a doença, por ora, são muito maiores caso seja colocado em prisão domiciliar, até mesmo porque não é possível garantir que permanecerá em isolamento, conforme determinado pelas autoridades. 
    Quanto ao estado de saúde atual do detento, a situação fática vivenciada pelo sentenciado, por ora, não revela a necessidade de tratamento domiciliar, pois não há comprovação nos autos de impossibilidade de cumprimento da pena e de que o tratamento não possa ser ministrado na unidade prisional mediante agendamento de consultas e exames, nos termos da Lei de Execução Penal. 
    Como se sabe, o recolhimento domiciliar somente se justifica em situações em que é impossível o tratamento de saúde nas dependências da Unidade Prisional, o que não ocorre no caso dos autos. 
    Assim, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar. 
    Comunique-se ao estabelecimento custodiante” (fl. 91, doc. 2). 
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente.
    14. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da execução criminal, que concluiu não ser caso de prisão domiciliar, pois o paciente não cumpriu os requisitos normativos, tendo sido a decisão mantida pelo tribunal de origem e afastada eventual ilegalidade manifesta, quando indeferida a medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, com supressão de instância, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora